Tribunal: TJSP
Processo: 1054579-93.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de Daratumumabe SC 1800 mg/dose e Lenalidomida 5mg CP a portador de mieloma. Liminar deferida com fornecimento dos fármacos. Falecimento da autora. Sentença de extinção sem resolução de mérito. Valor da causa fixado segundo o valor anual da medicação pretendida, que supera o importe de um milhão de reais. Demanda de pouca complexidade. Verba honorária que

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de Daratumumabe SC 1800 mg/dose e Lenalidomida 5mg CP a portador de mieloma. Liminar deferida com fornecimento dos fármacos. Falecimento da autora. Sentença de extinção sem resolução de mérito. Valor da causa fixado segundo o valor anual da medicação pretendida, que supera o importe de um milhão de reais. Demanda de pouca complexidade. Verba honorária que deve ser arbitrada por equidade, conforme disposto no art. 85, § 8o, do CPC. Valor, contudo, que comporta majoração. Recurso acolhido em parte para a elevação da verba honorária.